Tribunal: TJSP
Processo: 0033171-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Habeas corpus – Pretensão de reforma da r. sentença condenatória em relação à dosimetria das penas – Inadequação da via eleita, porquanto há recurso próprio a tal fim, ressalvadas hipóteses excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal – R. sentença concreta e suficientemente fundamentada – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033171-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que é impetrante/paciente
ADRIANO PONTES PENICHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente
sem
voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
2
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Adriano Pontes Peniche
Comarca:Cananéia
Voto no 26.442
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REFORMA DA R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
EM
RELAÇÃO
À
DOSIMETRIA DAS PENAS
INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA, PORQUANTO HÁ RECURSO PRÓPRIO A TAL FIM,
RESSALVADAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS EM QUE
CONFIGURADA FLAGRANTE ILEGALIDADE, APTA A
GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
R. SENTENÇA
CONCRETA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por ADRIANO PONTES PENICHE, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
Única
da
Comarca
de
Cananeia
(autos
n°
0000533-03.2017.8.26.0118), que estaria submetendo o paciente a
constrangimento ilegal.
O paciente foi condenado à pena de 23 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes previstos nos art. 35 da Lei no 11.343/06, bem como no art.
33, caput, por seis vezes e art. 33 c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei
no 11.343/06, os dois últimos em continuidade delitiva.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob a alegação de ser excessiva a pena aplicada na r. sentença.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
3
para que seja anulada a reprimenda imposta ao paciente ou que
esta seja fixada no patamar mínimo legal.
A liminar foi indeferida às fls. 12/17.
Às fls. 19/20 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Registre-se, de início, que embora patente a
inadequação da via procedimental eleita na espécie, uma vez que
há recurso próprio destinado a tal fim, em observância a recentes
julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, que têm concedido
ordem de ofício para determinar que este E. Tribunal de Justiça
analise o mérito do writ, conheço da impetração.
Neste sentido, confira-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO SIMPLES.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADO O
DESVALOR DA CONDUTA SOCIAL, DA
PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO
CRIME.
RECÁLCULO
DA
PENA.
AGRAVANTE. ART. 61, II, "C", DO CÓDIGO
PENA.
PRESENÇA
CONFIRMADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
4
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não
conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Cumpre asseverar que a via do writ somente se
mostra adequada para a análise da dosimetria da
pena se não for necessária uma análise aprofundada
do conjunto probatório e caso se trate de flagrante
ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste
Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria
da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade
do
julgador,
atrelado
às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas
do agente, somente passível de revisão por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 1o/8/2017).
III - Culpabilidade. As instâncias ordinárias
consideraram o aludido vetor desfavorável, tendo em
vista a extrema violência empregada pelo réu, uma
vez que a vítima - um senhor de idade -, após ser
golpeada pelas costas na nuca, ela caiu no chão, e aí
foi severamente agredida com pontapés. Desta forma,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade, porquanto o
desvalor da culpabilidade se encontra fundado no
modus operandi que excede os elementos inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
5
tipo penal. Precedentes.
IV - Em relação à alegação de que o paciente não
ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a
referida argumentação, pois ela diverge frontalmente
da premissa posta pela Corte originária. Em verdade,
a alteração do julgado, como pretende a defesa,
demanda reexame de provas, medida interditada na
via estreita do habeas corpus.
V - Motivos do crime. Observa-se inexistir
motivação idônea e plausível apta a justificar a
adjetivação negativa desta circunstância judicial,
uma vez que prática do delito roubo com o escopo de
adquirir entorpecentes não transborda os elementos
ínsitos ao tipo penal. Assim, o decote do aumento
sancionatório é medida de rigor. Precedentes.
VI - Conduta social e personalidade. Verifica-se que
não há elementos aptos a justificar a valoração
negativa da conduta social e da personalidade. Isso
porque o modus operandi caracterizado pela extrema
violência já fora usado para negativar a culpabilidade.
Desta feita, o desvalor das aludidas vetoriais deve ser
afastadas.
VII - Consequências do delito. Nota-se que o
desvalor foi imputado, haja vista a existência de
elemento acidental que, indubitavelmente, destoa dos
desdobramentos ordinários do tipo penal, qual seja
os severos traumas sofridos pela vítima, a qual
passou
uma
noite
hospitalizada,
a
fim
de
dimensionar as consequências de seu espancamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
6
Precedentes.
VIII - Agravante prevista no art. 61, II, "c", do
Código Penal. A narrativa dos fatos feita pela Corte
originária permite a subsunção dos fatos à agravante
apontada. Isso porque a vítima transitava pela via
púbica quando foi golpeada pelas costas.
Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a
fim de, tão somente, excluir o desvalor da conduta
social, da personalidade e dos motivos do crime e, por
conseguinte, redimensionar a pena do paciente em 6
(seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa,
mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação.
(HC 569.565/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, j. em 19/05/2020, DJe
27/05/2020)
A ordem, contudo, deve ser denegada, uma
vez que da análise dos documentos que instruem o feito, bem
como em consulta aos autos digitais da ação penal, não se
constata qualquer ilegalidade passível de coibição nesta via
constitucional.
No tocante à reprimenda imposta ao paciente,
consta da r. sentença que:
“A) LEI N. 11.343/06, ART. 35
Na primeira fase, o réu ostenta maus antecedentes,
conforme se verifica a fls. 2170, processo 141/2011,
razão pela qual recrudesço a reprimenda, fixando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
7
pena-base em 3 anos e 10 meses de reclusão e 787
dias-multa.
Na segunda fase, não concorrem circunstâncias
atenuantes. Concorrem as agravantes previstas no
inciso I do art. 61 (reincidência, processo 110/2012,
fls. 2170) e no inciso I do art. 62 (direção e
organização das atividades dos demais réus), ambos
do Código Penal. Agravo a pena em 2/6, fixando-a
em 5 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 1.049 dias-
multa.
Na terceira fase, não concorrem causas de
diminuição de pena e nem de aumento de pena.
Converto a pena provisória em definitiva, ou seja, 5
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 1.049 dias-multa.
B) LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT, e ART. 33
cc ART. 40, VI
Na primeira fase, o réu ostenta maus antecedentes,
conforme se verifica a fls. 2170, processo 141/2011.
Além disso, na análise do primeiro crime de tráfico
(fls. 41 supra), a quantidade de droga era enorme
(35,872 kg de Cannabis sativa L. e 1.750,8g de
cocaína em pó). Sendo assim, recrudesço a
reprimenda do primeiro crime de tráfico diante das
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando
a pena-base em 07 anos de reclusão e 600 dias-
multa.
Recrudesço a reprimenda dos demais crimes de
tráfico diante de uma circunstância judicial
desfavorável, fixando a reprimenda de cada um em
06 anos de reclusão e 550 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
8
Na segunda fase, não concorrem circunstâncias
atenuantes.
Concorrem as agravantes previstas no inciso I do
art. 61 (reincidência, processo 110/2012, fls. 2170) e
no inciso I do art. 62 (direção e organização das
atividades dos demais réus), ambos do Código Penal.
Agravo a pena do primeiro crime de tráfico em 2/6,
fixando-a em em 9 anos e 4 meses de reclusão e 800
dias-multa.
Agravo a pena dos demais crimes de tráfico em 2/6,
fixando-a em 8 anos de reclusão e 733 dias-multa.
Na terceira fase, não concorrem causas de
diminuição de pena. Inaplicável o §4o do art. 33 da
Lei de Drogas. O réu não tem bons antecedentes, é
reincidente, dedica-se às atividades criminosas e, ao
par de tudo isso, está inserido em associação para o
tráfico. Com relação ao primeiro crime de tráfico, que
se desenrolou com o envolvimento de adolescente,
concorre a causa de aumento de pena prevista no
inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas. Fixo a pena
definitiva para o primeiro crime de tráfico 10 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão e 933 dias-multa.
Fixo a pena definitiva para cada um dos demais
crimes de tráfico em 8 anos de reclusão e 733 dias-
multa.
À luz do art. 71 do Código Penal, tenho que o
corréu, mediante mais de uma ação, praticou sete
crimes da mesma espécie, sendo que, pelas condições
de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
9
pena do crime mais grave, aumentada de dois terços,
já que sete foram os crimes praticados (2 crimes: 1/6;
3 crimes: 1/5; 4 crimes: 1/4; 5 crimes: 1/3; 6 crimes:
1/2; 7 crimes: 2/3). Assim, aplico a fração de 2/3
sobre a pena mais grave, consolidando a pena do réu
para os crimes de tráfico de drogas em 18 anos, 1
mês e 23 dias de reclusão e 1555 dias-multa.
No mais, a pena fixada no parágrafo acima deve ser
somada àquela fixada no Item "A", pois o crime de
associação para o tráfico e o crime de tráfico de
drogas ocorreram mediante duas ou mais condutas,
à luz da regra do concurso material (CP, art. 69).
Além disso, as penas de multa também devem ser
somadas, à luz do art. 72 do Código Penal.
Assim, consolido em definitivo a pena do corréu
Adriano em 23 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão,
bem como 2.604 dias-multa.” (Fls. 2.432/2.435 dos
autos digitais da ação penal)
Nos estreitos limites cognitivos da via eleita,
verifica-se que a r. sentença vergastada encontra regular amparo
na Lei e, ainda, atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
De fato, não se verifica conter na r. sentença
qualquer teratologia cognoscível de plano, mormente porque o
paciente não demonstrou nem alegou nenhuma ilegalidade nesse
aspecto,
limitando-se
a afirmar, genericamente, ter sido
condenado à reprimenda exacerbada, porém, verifica-se estar
referida pena devidamente fundamentada, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
10
quantidade de delitos pelos quais foi condenado
crimes de
tráfico, por sete vezes, e de associação ao tráfico ilícito de
entorpecentes
, as circunstâncias concretas dos crimes e
circunstâncias pessoais do paciente.
No mais, a análise pormenorizada de todos os
aspectos da dosimetria – que sequer foram impugnados no
presente writ – implicaria, invariavelmente, na necessidade de
revolvimento de provas, o que se mostra incompatível com a via
procedimental eleita.
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico
deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional,
tanto mais quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.:
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123
DIVULG 28-06-2011, PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01
PP-00107).
Portanto, não se vislumbra ilegal constrição à
liberdade de locomoção do paciente passível de coibição pela
estreita via do habeas corpus, razão pela qual a r. sentença
vergastada não comporta reparo pela via procedimental eleita,
devendo ser a questão apreciada mais detidamente quando do
julgamento do recurso adequado já interposto (Apelação
Criminal no 0000533-03.2017.8.26.0118).
Ante o exposto, DENEGO a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033171-50.2020.8.26.0000 -Voto no 26.442
11
AMARO THOMÉ
RELATOR